Tribunal: CARF
Processo: 15504.011177/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.011177/2010-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.531 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
IVECO LATIN AMERICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Relator/Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Gustavo Garcia Dias dos Santos, Oswaldo
Goncalves de Castro Neto, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Carolina Machado
Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Ronaldo Souza Dias. Ausente a
conselheira Fernanda Vieira Kotzias.
Relatório
Adota-se o relatório no Acórdão 01-33.348 - 3a Turma da DRJ/BEL (fls. 1419 e
ss), por bem descrever o contencioso até aquele ponto:
Trata-se da restituição de valores retidos na fonte a título da Contribuição para o
PIS/Pasep (R$ 24.457,51) e da Cofins (R$ 123.733,06), relativos ao mês 01/2008 e no
total de R$ 148.190,57. A restituição foi requerida mediante formulário em papel, à qual
se seguiu a transmissão de declaração de compensação.
A unidade de origem, após a realização de diligência fiscal, expediu despacho decisório
em que não reconhece a existência de direito creditório e, por decorrência, não
homologa a compensação correlata, nos seguintes termos:
“Para a análise do crédito dos processos de restituição/compensação, adotamos
o seguinte procedimento:
1) ordenamos primeiramente os processos por competência (período de
apuração); 2) conferimos por amostragem as bases de cálculo e as alíquotas de
retenção; 3) verificamos os totais mensais de retenções de PIS/Pasep e COFINS
por processo e por competência; 4) verificamos o total do crédito da DCOMP
vinculada a cada processo de restituição; 5) verificamos a apuração mensal da
contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS no período analisado através do
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15504.011177/2010-18
Fl. 1452
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.531 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011177/2010-18

DACON e, por último; 6) verificamos os dados da contabilidade apresentados
pela empresa.
(...)
Observamos que na apuração das contribuições devidas no mês, a empresa
efetuou a dedução no DACON da retenção de PIS/Pasep e COFINS na fonte por
pagamentos efetuados por fabricantes de veículos e máquinas (Lei no
10.485/2002, art. 3o). No período de 07/2004 a 12/2004 e 01/2006 a 12/2007, os
valores foram lançados equivocadamente como ‘Outras Deduções’ e, no período
de 01/2008 a 06/2008, como ‘PIS/COFINS retidas na fonte por pessoas jurídicas
de direito privado’.
(...)
Como se vê, a empresa deduziu as retenções no DACON e também pleiteou a
restituição de tais retenções. Comparamos os valores e verificamos que, com
relação às retenções de PIS a diferença a maior no DACON é de R$ 404.123,82
e, com relação às retenções da COFINS, a diferença a maior é de R$
391.118,26. Estes valores estão discriminados mensalmente na coluna
‘Diferença’ do Anexo I deste Relatório. Observe que em vários meses não há
diferença e que em alguns meses a diferença é compensada no mês seguinte
(Ex.: 01 e 02/2005 e 03 e 04/2005).
Restava saber qual o valor real do crédito constante da contabilidade da
empresa para concluirmos que, além do direito à dedução no DACON, a
empresa também teria direito à restituição/compensação ora pleiteada.
Com base no Razão Analítico das contas nos 1.1.3.02.01.031 – Pis a Recuperar e
1.1.3.02.01.032 – Cofins a Recuperar, do período de 07/2004 a 06/2008,
apuramos os seguintes valores:
(...)
O total obtido acima coincide com o total do saldo das referidas contas que
consta do balancete de verificação do período de 07/2004 a 06/2008
apresentado pela empresa (ANEXO II deste Relatório).
Constatamos que a soma dos saldo das contas nos 1.1.3.02.01.031 – Pis a
Recuperar e 1.1.3.02.01.032 – Cofins a Recuperar (Total geral: R$
15.821.485,68), do período de 07/2004 a 06/2008, dá embasamento ao valor do
crédito pleiteado pela empresa (R$ 15.730.309,88) com uma diferença a menor
nos processos no valor de R$ 91.175,80.
Contudo, este resultado não confirma o direito ao pedido de
restituição/compensação, visto que houve também a dedução no DACON de
retenções de PIS/Pasep e COFINS no valor total de R$ 16.525.551,96. Neste
caso, além da dedução do valor integral no DACON, houve uma dedução a
maior no valor de R$ 704.066,28 em relação à contabilidade.”
Cientificado, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade na qual
alega:
a) O procedimento adotado tem como base o art. 12 da IN RFB no 900/2008, que passou
a permitir a restituição e a compensação do saldo relativo ao PIS/Cofins retidos na
fonte. A DRF/BHE, inicialmente, reconheceu a existência dos crédito pleiteado, mas
acabou por concluir pela não homologação das compensações, sob a razão de um
suposto aproveitamento em duplicidade do crédito. Segundo a fiscalização, teria
Fl. 1453
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.531 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011177/2010-18

efetuado a dedução no Dacon do PIS/Cofins retido na fonte e, posteriormente, requerido
a restituição/compensação desses mesmos valores.
b) Sofreu a retenção do PIS/Cofins relativo a pagamentos efetuados por fabricantes de
veículos e máquinas, nos termos do art. 3o, § 3o, da Lei no 10.485/2002. Tendo em vista
que não foi possível deduzir a integralidade do PIS/Cofins retido na fonte do valor a
pagar a título de tais contribuições, apresentou um pedido de restituição, vinculando-o a
uma declaração de compensação. A fiscalização reconheceu a totalidade do crédito
retido na fonte, mas entendeu pela não homologação da compensação, em razão de um
suposto aproveitamento em duplicidade. Contudo, na Ficha 15-B do DACON relativo
ao mês de janeiro/2008, verifica-se, na Linha 08, como valor total da contribuição para
o PIS/Pasep apurada no mês, a importância de R$ 1.874.314,74. Já na Linha 20 da
Ficha 15-B, informou como “PIS/PASEP Retida na Fonte por Pessoa Jurídica de Direito
Privado” o montante de R$ 34.240,88. Muito embora tenha, por um equívoco,
informado no DACON como dedução de contribuição a pagar, o crédito de PIS/Pasep
retido na fonte não foi utilizado para quitação da contribuição apurada no mês, o que
pode ser comprovado pela sua contabilidade.
c) No Razão analítico da conta 2.1.3.01.01.004 está registrada como PIS/Pasep apurado
no mês a importância de R$ 1.595.383,46. A diferença entre o PIS/Pasep apurado
informado no Dacon e no Razão equivale às devoluções de venda. Examinando o
Razão, observa-se que a contribuição foi quitada mediante compensação com crédito
diversos, entre eles, o decorrente de aquisições no mercado interno. Todavia, o crédito
relativo ao PIS retido na fonte não foi utilizado para liquidação da contribuição devida.
O saldo a pagar foi quitado via compensação com créditos diversos, sendo que nenhum
desses corresponde ao PIS/Pasep retido na fonte, fato este que é comprovado pelo
simples confronto numérico. No que toca à Cofins, o raciocínio é o mesmo. Na Ficha
25-B do Dacon é informado, na Linha 08, como “Total da Cofins apurada no mês” a
importância de R$ 8.924.056,02. Na linha 20 desta mesma Ficha é indicado, como
“Cofins retida na fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado”, o valor de R$
192.965,14. No Razão analítico da conta 2.1.3.01.01.005, também se observa, a partir
do exame do Razão da conta em foco, que o crédito relativo à Cofins retida na fonte não
foi utilizada para quitação do valor devido no mês. O saldo a pagar de Cofins foi
quitado via compensação com créditos diversos, mas nenhum desses créditos
corresponde à Cofins retida na fonte.
d) Por outro lado, ao se analisar o Razão analítico da conta referente ao débito quitado
por meio do presente PER/DCOMP, observa-se que, nesta ocasião, o crédito foi
efetivamente aproveitado. Resta demonstrado, pois, que o crédito a título de PIS/Cofins
retido na fonte não foi aproveitado em duplicidade. Embora tenha informado este
crédito no Dacon, ele não foi utilizado para quitação do saldo de PIS/Cofins a pagar,
conforme evidencia o Razão analítico das respectivas contas. O crédito foi efetivamente
utilizado uma única vez, quando da transmissão do PER/DCOMP, a fim de compensar
débitos próprios.
e) No curso do procedimento fiscal, solicitou a retificação de seus Dacons com o intuito
de corrigir o erro no lançamento das deduções a título de PIS/Cofins retido na fonte,
sendo que seu pedido foi indeferido pela autoridade fiscal. De qualquer forma, a
contabilidade da impugnante é hábil a comprovar que o que houve, no caso, foi o mero
erro no preenchimento dos Dacons. E a contabilidade, precisamente por refletir a
realidade, deve prevalecer sobre o que constou de suas declarações fiscais, uma vez que
em qualquer atividade administrativa deve preponderar a busca pela verdade material. A
legislação do imposto de renda é literal e incisiva em afirmar, no art. 923 do RIR, que a
“escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo
sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais”. A própria RFB lavra seus autos
de infração com fundamento nas escriturações contábeis das pessoas jurídicas. Havendo
divergência entre as informações constantes da contabilidade da empresa e aquelas
Fl. 1454
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.531 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011177/2010-18

mencionadas em suas declarações fiscais, as primeiras haverão de ser consideradas
(deverão prevalecer), pois, além de ser este o entendimento da Administração Tributária
Federal e de constar do direito posto, é esta a interpretação condizente com o princípio
da verdade material.
f) Afigura-se nulo todo e qualquer ato/decisão da Administração Tributária que deixa de
examinar documentos que poderiam levá-la ao conhecimento da verdade dos fatos. Se
esta deve ser sempre almejada, todos os elementos para a sua obtenção também devem
ser sempre esgotados. Os documentos constantes dos autos são suficientes para
demonstrar o direito da impugnante. No entanto, caso os julgadores entendam pela
necessidade de realização de perícia/diligência fiscal, foi indicado assistente técnico e
formulados quesitos.
g) Além do presente PER/DCOMP, outros vários foram analisados, todos baseados em
créditos de PIS/Cofins retido na fonte. Como medida de praticidade, requer o
julgamento conjunto de todos esses processos administrativos.
É o relatório.

Da Decisão de Primeira Instância
O Acórdão de 1o Grau julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
No seu voto, acolhido por unanimidade, o Relator argumentou conforme excertos abaixo:
(...)
Quanto ao mérito, tem-se por incontroverso nos autos que o contribuinte sujeitou-se à
retenção na fonte de PIS e Cofins, nos termos do art. 3o, caput e § 3o, da Lei no
10.485/2002 (com alterações das Leis nos 10.865/2004 e 11.196/2005).
A restituição da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins retidas na fonte foi prevista
no art. 12 da hoje revogada IN RFB no 900/2008 (com disposições equivalentes
constantes da vigente IN RFB no 1.300/2012), como segue:
(...)
Resulta, pois, que a restituição da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins retidas na
fonte vincula-se à impossibilidade da dedução dos valores a pagar no mês de apuração,
impossibilidade esta que restará configurada quando o montante retido no mês exceder
o valor da respectiva contribuição a pagar no mesmo mês, considerando-se contribuição
a pagar no mês da retenção o valor da contribuição devida descontada dos créditos
apurados no mês.
Assim, para o reconhecimento do seu pleito, o sujeito passivo deverá demonstrar que os
créditos apurados no mês excederam o valor da contribuição a pagar. Porém, tal
condição, embora necessária, não se apresenta por si só suficiente. É que também
deverá restar demonstrado que o valor retido na fonte não foi utilizado para
redução ou quitação do valor da contribuição que vier a ser apurada. Note-se que,
ao utilizar o valor retido na fonte para deduzir o valor da contribuição, o contribuinte
obtém como resultado prático de sua conduta a manutenção dos créditos decorrentes da
não-cumulatividade da contribuição, os quais poderão, então, ser utilizados em meses
subsequentes (§ 2o do art. 8o da IN RFB no 404/20041).
No caso concreto, constata-se que o sujeito passivo informou em seu Dacon como
“Total da Contribuição para o PIS/Pasep Apurada no Mês” (fls. 1379 e 1381) o valor
de R$ 1.874.314,74 (Ficha 15B, L08), também informando em relação ao crédito de
Fl. 1455
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.531 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011177/2010-18

aquisição no mercado interno vinculado à receita tributada no mercado interno, “Saldo
de Crédito Disponível de Meses Anteriores” no valor de R$ 00,00 (Ficha 14/L05),
“Total de Crédito Apurado no Mês” de R$ 1.512.020,73 (Ficha 14/L10), “Crédito
Descontado no Mês” de R$ 1.512.020,73 (Ficha 14/L12) e “Crédito Remanescente”
de R$ 0,00 (Ficha 14/L14). E, ao apurar a Contribuição para o PIS/Pasep a pagar –
faturamento, declarou a título de “PIS/Pasep Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas
de Direito Privado” o valor de R$ 34.240,88 (Ficha 15B/L20).
No que diz respeito à Cofins, informou em seu Dacon como “Total da Cofins Apurada
no Mês” (fls. 1387 e 1389) o valor de R$ 8.924.056,02 (Ficha 25B, L08), também
informando em relação ao crédito de aquisição no mercado interno vinculado à receita
tributada no mercado interno, “Saldo de Crédito Disponível de Meses Anteriores” no
valor de R$ 0,00 (Ficha 24/L05), “Total de Crédito Apurado no Mês” de R$
6.967.420,10 (Ficha 24/L10), “Crédito Descontado no Mês” de R$ 6.967.420,10 (Ficha
24/L12) e “Crédito Remanescente” de R$ 0,00 (Ficha 24/L14). E, ao apurar a Cofins
a pagar – faturamento, declarou a título de “Cofins Retida na Fonte por Pessoas
Jurídicas de Direito Privado” o valor de R$ 192.965,14 (Ficha 25B/L20).
Neste passo, verifica-se que no mês 01/2008 houve a retenção na fonte da Contribuição
para o PIS/Pasep no valor de R$ 24.457,51 e da Cofins no valor de R$ 123.733,06.
Contudo, no respectivo Dacon, por ocasião do cálculo das contribuições devidas, foram
declarados a título de retenções, respectivamente, os montantes de R$ 34.240,88 e de
R$ 192.965,14, conforme assinalou o próprio sujeito passivo e informa o Anexo I ao
despacho decisório recorrido. Foram inseridos em Dacon, pois, valores a maior de R$
9.783,37 (R$ 34.240,88 – R$ 24.457,51) e de R$ 69.232,08 (R$ 192.965,14 – R$
123.733,06).
Ora, embora tenha feito constar do Razão analítico das contas “2.1.3.01.01.004 – PIS” e
“2.1.3.01.01.005 – COFINS” registros no sentido de que créditos da não-
cumulatividade das contribuições foram utilizados para integral dedução dos valores
devidos no mês (fls. 1391 e 1400), o que se tem na espécie é que o contribuinte veio a
inserir em Dacon integralmente os valores retidos na fonte (em verdade, fez inserir
valores superiores àqueles efetivamente retidos).
E, conforme já referido, ao utilizar os montantes retidos na fonte para deduzir o valor
das contribuições, o contribuinte poderá obter como resultado prático deste
procedimento a utilização a menor dos créditos apurados no mês, os quais poderiam ser
mantidos como saldo de crédito do mês, obviamente nos mesmos montantes deduzidos
a título de retenção na fonte, também podendo obter como resultado a apuração a menor
do saldo a pagar das contribuições efetivamente devidas, como se verifica no caso sob
exame.
Registre-se, neste ponto, que a análise da existência de direito creditório, qualquer que
seja ele, não encontra limitação temporal, podendo o Fisco analisar de forma ampla os
pedidos de restituição e ressarcimento referentes a supostos créditos com mais de cinco
anos contados do fato gerador. O que fica vedado à Administração Fazendária é,
encontrando pagamento a menor, lançar a diferença, posto que aí, em sendo o caso,
incidiria a regra decadencial do art. 173 ou do art. 150, “caput” e § 4o, ambos do Código
Tributário Nacional - CTN. Em outras palavras, passados os cinco anos do prazo
decadencial, o Fisco não pode mais lavrar auto de infração para a cobrança de débito,
mas pode investigar de forma abrangente a existência ou não de crédito do contribuinte,
posto que a análise de procedência de um pedido de restituição ou ressarcimento não
corresponde a efetuar exigência de ofício mediante lançamento.
Desta feita, cumpre reconhecer que no período de apuração objeto dos autos os valores
havidos como retenção na fonte da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não
podem ser objeto de repetição ao sujeito passivo, posto que o que se deu no caso
concreto, ao contrário, foi o recolhimento a menor das contribuições efetivamente
devidas. Resta, pois, evidente, em face das provas produzidas tanto pelo sujeito passivo
Fl. 1456
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.531 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011177/2010-18

quanto pela autoridade fiscal, que não subsiste qualquer fundamento fático ou jurídico
para que seja reconhecido o direito à restituição de tais valores.
Por decorrência, como toda declaração de compensação depende, por óbvio, da
existência do crédito correlato e ante o fato de que, em sede de manifestação de
inconformidade, o sujeito passivo não logrou demonstrar a existência do seu hipotético
direito creditório, resulta que não há reparos a serem efetivados na decisão proferida
pela unidade de origem no sentido de não homologar a DCOMP em tela.
Finalmente, aduziu a manifestação de inconformidade que a contabilidade seria o meio
hábil a comprovar que houve mero erro no preenchimento dos Dacons, devendo
prevalecer sobre o que constou dos respectivos demonstrativos. Tem-se, porém, que
tais alegações somente poderiam ser acolhidas acaso, mesmo diante do suposto
“erro de fato”, não houvesse ocorrido, como materialmente ocorreu, o efetivo
aproveitamento dos valores retidos na fonte. Com efeito, o indefensável raciocínio do
contribuinte corresponde a sustentar que o débito foi extinto em sua contabilidade pelos
créditos não-cumulativos, liberando assim o crédito relativo a retenções na fonte, para
adiante, contudo, lançar mão das mesmas retenções na fonte para, assim, liberar os
créditos não-cumulativos.
No que diz respeito ao pedido de realização de perícia/diligência fiscal formulado na
manifestação de inconformidade, transcrevam-se os arts. 16 e 18 do Decreto no 70.235,
de 1972, que assim dispõem:
(...)
Antecipe-se que não se coaduna com a natureza e finalidade do processo administrativo
(destinado que é à dissolução do litígio administrativo, de forma a assegurar os direitos
dos administrados e o cumprimento dos legítimos fins da Administração) a requisição
de dilação probatória sem fundamento em causa justa e plausível.
Apesar de ser facultado ao sujeito passivo o direito de pleitear a realização de diligência
e perícia, há que se ter presente que a implementação de tais medidas processuais
incidentais pressupõe que o fato a ser provado, por obscuro, necessite de
esclarecimentos ou que a produção probatória necessite de conhecimento técnico
especializado. No presente caso, tais motivos são inexistentes, haja vista que se
encontram presentes nos autos elementos suficientes ao deslinde da questão.
Em conformidade com art. 18, caput, do Decreto no 70.235/1972, com redação dada
pelo art. 1o da Lei no 8.748/1993, indefiro, pois, a perícia e a diligência requeridas, as
quais também reputo desnecessárias.
(...)
Do Recurso Voluntário
A recorrente devolve a matéria contenciosa ao conhecimento desse Colegiado,
argumentando sobre os seguintes pontos:
1 – O crédito não foi utilizado em duplicidade
2 – Princípio da verdade material – escrituração contábil, meio hábil de prova
3 – Perícia ou diligência fiscal
4 – PEDIDO
Fl. 1457
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.531 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011177/2010-18

Requer provimento do presente Recurso Voluntário, para que seja:
(i) homologada a compensação; e
(ii) realizada pericia/diligência

VOTO
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
O Recurso Voluntário tempestivo reúne os demais requisitos de admissibilidade;
assim, dele conheço.
Os casos análogos de pedidos de restituição de valores retidos na fonte da mesma
empresa (IVECO), com a presença das mesmas questões contenciosas, quando apreciados por
este Colegiado, foram convertidos em diligência por resolução desta Turma. Tal se verifica nos
seguintes acórdãos: 3401-001.922; 3401-001.923; 3401-001.924; 3401-001.925; 3401-001.926;
3401-001.927; 3401-001.928; 3401-001.929.
A fim de manter a uniformidade de tratamento com os casos anteriores do mesmo
contribuinte, de atender o princípio da verdade material e de produzir maior convicção no
julgamento do presente contencioso VOTO por também converter o julgamento em diligência
para que a Delegacia de origem, utilizando-se dos instrumentos de fiscalização disponíveis,
inclusive intimações, realize o que segue:
a) Com base nos registros contábeis do contribuinte e dos respectivos documentos
fiscais que os ampara (DIRF e/ou notas fiscais), apure os créditos e débitos das contribuições e, a
partir do confronto destes, verifique a existência de saldos a pagar ou créditos a restituir,
quantificando-os;
b) A partir das conclusões do item anterior, mediante relatório circunstanciado,
informe conclusivamente sobre a existência de saldo credor para homologar as compensações
sob análise;
c) Dê ciência ao contribuinte do resultado da diligência para que este, querendo,
se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias;
d) Por fim, devolva os autos ao CARF para prosseguimento.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias

Fl. 1458
DF CARF MF
Original